Tribunal: CARF
Processo: 10730.012117/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.012117/2007-20 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.021 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
DULCE MARCULINO PEREIRA CONCEICAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório

Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002,
decorrente das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, no
valor de R$ 16.578,42 (valor alterado no auto de R$ 22.500,00 para R$
39.078,42);
- dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 2.379,78 (valor alterado no auto de
R$ 3.072,02 para R$ 717,24).

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação (fl. 2 e segs., incompleta nos
autos) junto à DRJ Rio de Janeiro II/RJ, na qual alegou, em síntese, ser à época dos fatos
portador de moléstia grave (cegueira), e que portanto os rendimentos estariam isentos do imposto
de renda. Anexou laudos médicos comprobatórios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012117/2007-20
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012117/2007-20

A 2a Turma da DRJ/RJII, por meio do Acórdão n.o 13-29.812 (fls. 42 e segs.,
incompleto nos autos), não acatou a comprovação da moléstia grave e por isso não apreciou se os
rendimentos em análise tratam-se de aposentadoria ou pensão, e quanto ao IRRF, apontou não
haver comprovação de retenção do mesmo.
Do voto do acórdão da DRJ (incompleto nos autos):
“De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Para comprovação da moléstia grave foram apresentados os documentos de fls. 9 e
10.
O documento de fl. 09 não foi emitido por serviço médico oficial. Já o de fl. 10,
expedido em 207 pelo INSS, não identifica expressamente moléstia prevista na lei.
Não tendo sido comprovada a moléstia, deixa-se de analisar a natureza dos
rendimentos omitidos.
Por conseguinte, diante das exposições supra, a contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei n° 7.713/1988 com a redação dada pelo artigo
47 da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n°
9.250/1995.
Com relação à dedução indevida de IRRF, não foi trazido nos autos qualquer
documento que pudesse afastar a glosa efetuada pela fiscalização.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 47 e
segs., no qual reitera as razões da impugnação e acrescenta que sua condição de portadora de
moléstia grave está comprovada por laudos médicos emitidos por serviços oficiais, juntados ao
processo. Junta documentação comprobatória de sua doença, parecer a respeito emitido pela
DRF Niterói, e comprovantes de rendimentos do ano de 2002.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício, bem como por dedução indevida de IRRF.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que, para que seja possível ao julgador
administrativo estabelecer sua livre convicção, em particular no caso de lançamento de crédito
tributário, é imprescindível que os documentos que constituem os pilares do processo estejam
nele juntados de forma completa.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012117/2007-20

Observa-se, no caso, que falta e segunda página na cópia juntada do acórdão da
DRJ, bem como não é possível ler a primeira página da impugnação do contribuinte, por
superposição de imagem de outro documento. Essas duas faltas, entretanto, podem ser facilmente
supridas por meio de integração a partir dos demais elementos disponíveis, sem prejuízo do
entendimento dos fatos e argumentos.
Ocorre que, com relação ao documento de lançamento, há no processo uma cópia
do auto de infração constante de 5 folhas sequenciais, e nada mais. O processo original em papel
está numerado de fl. 1 a fl. 73, sequencialmente, o que indica que não teria havido perda de
documentação em papel na digitalização feita no CARF. Não há menção a termo de verificação
fiscal/relatório fiscal ou a qualquer outro anexo. A única descrição dos fatos e enquadramento
legal que se tem do lançamento é a seguinte (fl. 6 do processo e 02/05 do auto):
“RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS -
TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes de trabalho
com vinculo empregatício.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e 6° da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei n°
8.134/90; arts. 1°, 3°, 5°, 6°, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n° 9.532/97; Lei
n° 9.887/99; arts. 1° , 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 e 44 do Decreto n°
3.000/99 - RIR/1999.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95.”

O contribuinte declarou, em sua DIRPF/2003, R$ 22.500,00 de rendimentos
tributáveis recebidos da Prefeitura do Rio de Janeiro, com correspondentes R$ 2.379,78 de
imposto retido na fonte, e declarou ainda um total de R$ 61.377,28 de rendimentos isentos, esses
últimos sem outras informações que permitam identifica-los.
Faltam, pois, informações cruciais para que se prossiga com a análise do caso.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos, no mínimo, os
quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Juntar ao processo, caso tenham sido elaborados, cópias de termo de
verificação fiscal e/ou outros anexos integrantes do auto de infração. Informar
também se o contribuinte tomou ciência desses anexos juntamente com o auto,
e se existe comprovação dessa ciência.
2) Informar/esclarecer, anexando documentação comprobatória, caso não se
possa extrair com clareza dos elementos solicitados no item 2 acima, ou os
mesmos não existam:
- quanto à infração de omissão de rendimentos: quais rendimentos foram
omitidos que totalizaram o valor da infração lançada, recebidos de que fontes
pagadoras, de que natureza e valores individuais por fonte, onde obteve o
auditor essa informação (da DIRF, de comprovantes de rendimentos ?), quais
os fundamentos para se concluir pela infração de omissão (simplesmente não
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012117/2007-20

declarados ou indevidamente declarados como isentos, não acatada a alegação
de moléstia grave, outra razão ?).
- quanto à dedução de IRRF não acatada pelo fiscal: faltou comprovação,
comprovação não aceita, outra razão ?
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.

De seguida, após ciência do relatório ao contribuinte e prazo para sua
manifestação a respeito, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital